Tribunal: TJDFT
Processo: 0762017-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante, aponta vício de omissão, no Acórdão 1608155, ID 38678579, quanto ao pedido de danos morais. Esclarece que o embargante ficou 17 dias internado a espera da cirurgia, com lençol e curativos sujos de sangue.
4. O embargado afirma que a embargante requer a rediscussão da matéria. Requer a manutenção do Acórdão.
5. Na hipótese, observa-se que o acórdão referido confirmou a sentença originária. Porém, entendo que razão assiste à embargante. Ao analisar detidamente os autos, percebo que o acórdão não mencionou a questão dos danos morais.
6. Portanto, o item 12 do Acórdão 1608155, ID 38678579 passará a ter a seguinte redação: “12 Dessa forma, a pretensão de condenação do Distrito Federal a custear os gastos em hospital particular não deve prosperar. Como também não deve prosperar o pedido de indenização por dano moral, pois, a reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade. Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os aborrecimentos decorrentes dos transtornos enfrentados pela parte embargante, demonstrados nos autos, caracterizam efeitos de sua própria enfermidade. A responsabilidade civil do Estado é objetiva pelos danos que seus agentes causarem a terceiros e será subjetiva quando o dano ocorrer de uma omissão administrativa, por exemplo, a falta de serviço. No presente caso não se pode atribuir ao poder público a ausência de prestação do serviço de saúde, o embargante não conseguiu demonstrar que a conduta do Estado foi culposa ou dolosa, portanto, não há de se falar em dano moral”.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para dar nova redação ao item 12 no Acórdão embargado.